Tribunal: TJDFT
Processo: 0713717-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. EXPRESSÃO ECONÔMICA (ART. 835, XIII, DO CPC). POSSIBILIDADE.
1. É assente na jurisprudência desta eg. Corte, assim, como, do col. STJ, ser possível a constrição dos direitos possessórios sobre imóvel localizado em área irregular, dada sua notória densidade econômica, tendo em vista que na sistemática processual vigente, prevalece a regra da penhorabilidade de todos os bens que compõem o patrimônio do devedor. Precedentes.
2. In casu, o exequente/agravante logrou êxito em demonstrar a posse exercida pela executada/agravada sobre o imóvel descrito nos autos; o que justifica, em razão da sua feição econômica, a penhora dos direitos possessórios sobre o referido bem.
3. Recurso conhecido e provido.